Tribunal: STF
Processo: RE 1143693
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-17
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL JULGADA – SEGUIMENTO – NEGATIVA.
    1. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo concluiu pelo cômputo no cálculo do adicional por tempo de serviço do adicional de insalubridade, indicando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial – IPCA-E como o adequado para a atualização.
    No extraordinário, o Estado de São Paulo articula com a violação dos artigos 97 e 100, § 12 da Constituição Federal. Sustenta contrariedade ao verbete vinculante n° 10 da Súmula do Supremo, dizendo ser a Taxa Referencial – TR o índice para a correção monetária. 
    2. No tocante à evocação do artigo 97 da Lei Fundamental, no que direciona a atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que a Corte de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, à luz do caso concreto.
    No julgamento do recurso extraordinário nº 870.947, sob a sistemática da repercussão geral – Tema 810 – assentou o Tribunal, sem modulação de efeitos, que o artigo 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com a redação dada pela Lei nº 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade. 
    3. Ante o precedente, nego seguimento ao extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo.
    4. Publiquem.
Brasília, 17 de abril de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator